Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Roubo. Desclassificação para a forma tentada. Desistência voluntária. Semi-imputabilidade. Individualização da pena. Culpabilidade. Personalidade.

1 - Para consumação do crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído e que esse saia da esfera de vigilância da vítima – teoria da amotio ou aprehensio. Não há se falar em tentativa se o réu subtrai o aparelho celular da vítima e, em seguida, é detido por populares, que retiram de seu poder o objeto.

2 – Consumado o crime, não se reconhece desistência voluntária.

3 - A redução da pena, por semi-imputabilidade do agente, depende de comprovação, o que se faz por meio de exame pericial, e não por mera alegação do réu.

4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior justifica valorar negativamente a culpabilidade do agente.

5 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade.

6 - Se o fundamento utilizado na valoração negativa da culpabilidade se confunde com o das circunstâncias do crime, deve-se proceder a um só aumento, pena de bis in idem.

7 - Apelação provida em parte.